Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DE DETENTO PARA ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO DA COMARCA DO JUÍZO PROCESSANTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. CONFLITO COM O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM PRESÍDIO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito ao cumprimento da pena em Unidade da Federação diversa daquela em que o recorrente foi condenado não é absoluto.

2. A inexistência de vagas nos presídios do Distrito Federal é razão suficiente para indeferir o pedido de manutenção da prisão do recorrente nesta Unidade da Federação, máxime porque ele não possui qualquer execução no Distrito Federal e não responde a ações penais nesta Unidade da Federação.

3. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de suspensão da determinação de recambiamento do ora agravante para estabelecimento penitenciário na Comarca de Governador Valadares/MG.